Tribunal: TJBA
Processo: 8017760-05.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017760-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GISLENE SANTOS SILVA CARNEIRO Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO POR PERÍODO SUPERIOR A QUATRO ANOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONDUTA OMISSIVA ABUSIVA. DIREITO LIQUIDO E CERTO DEMOSTRADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança requerida por Gislene Santos Silva Carneiro, determinando à autoridade impetrada a conclusão dos processos administrativos referentes ao pagamento de adicional de insalubridade, reconhecendo a mora administrativa e estabelecendo prazo para decisão, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pontos relevantes apontados pelo embargante, especialmente quanto à regularidade do processamento administrativo, à ausência de mora injustificada, à necessidade de submissão de despesas ao ordenador de despesas do Estado e à atuação do Poder Judiciário em matéria de conveniência e oportunidade da Administração. III. Razões de decidir: 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os elementos que levaram ao reconhecimento da mora administrativa e à concessão da segurança, incluindo a apreciação dos argumentos relativos ao processamento administrativo, aos impactos orçamentários e à observância dos princípios constitucionais. 5. As alegações do embargante constituem pretensão de rediscutir matéria já decidida, não havendo omissões, obscuridades ou contradições a serem supridas. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial já fundamentada e que não apresenta omissão, obscuridade ou contradição. 2. A apreciação dos pedidos administrativos pela Administração deve observar a razoável duração do processo, sem prejuízo do controle jurisdicional em caso de mora injustificada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1.º; CF/1988, art. 5.º, XXXV, LXXVIII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8017760-05.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA, e como embargado o GISLENE SANTOS SILVA CARNEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22